Tribunal: TJMT
Processo: 1012235-78.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012235-78.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA - CPF: 048.169.551-60 (APELANTE), MARCOS CESAR SILVA DE MORAES - CPF: 939.988.721-91 (APELANTE), EMERSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 716.457.291-76 (APELANTE), DANIEL DA COSTA BARBOSA - CPF: 059.311.051-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DA COSTA BARBOSA - CPF: 059.311.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012235-78.2023.8.11.0006

APELANTE: ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA, MARCOS CESAR SILVA DE MORAES, EMERSON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
DOS RÉUS MARCELA [MARCOS CÉSAR SILVA DE MORAES] E EMERSON DA SILVA RIBEIRO
– POSTULADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE DO ENVOLVIMENTO DE MARCELA COM A MERCANCIA DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA NO ATINENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO ENVOLVIMENTO DE EMERSON NA TRAFICÂNCIA E NA RECEPTAÇÃO – RÉUS ABSOLVIDOS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
DO RÉU ENDRIEU VINÍCIUS DE ALMEIDA
– VINDICADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO – BUSCADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o arcabouço probatório se mostra seguro e convincente para comprovar apenas a participação de Marcela na prática do tráfico de drogas e de receptação, inexistindo elementos seguros do envolvimento de Emerson nos aludidos delitos, deve ser mantida a condenação somente dela, absolvendo ambos do crime de associação para o tráfico, haja vista a insuficiência de provas neste sentido.

Não há falar em reconhecimento da ficção jurídica quanto aos dois crimes de receptação, tendo em vista a existência de
desígnios autônomos e porque os bens, ao que tudo indica, foram entregues por usuários distintos para aquisição de substância entorpecente.

Conserva-se a condenação de Endrieu pelo cometimento do crime de receptação dolosa, notadamente diante da fragilidade do álibi defensivo invocado, não se mostrando plausível o pleito de desclassificação para sua modalidade culposa, quando demonstrado, indene de dúvida, o conhecimento da origem ilícita do bem.

Descabida a pretensão de exclusão da condenação da pena de multa, uma vez que deriva de imposição legal prevista no preceito secundário do tipo penal infringido.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012235-78.2023.8.11.0006

APELANTE: ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA, MARCOS CESAR SILVA DE MORAES, EMERSON DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Marcos César Silva de Moraes [Nome social: Marcela], Emerson da Silva Oliveira e Endrieu Vinícius de Oliveira, que condenou a
primeira
recorrente à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.386 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], por cinco vezes, em continuidade delitiva [art. 71 do CP], do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de receptação [art. 180,
caput
, do CP], por duas vezes, em concurso material de delitos [art. 69 do CP]; o
segundo
apelante à reprimenda de 14 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.642 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de receptação [art. 180,
caput
, do CP], por duas vezes, em concurso material de delitos [art. 69 do CP]; e o
terceiro
recorrente à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula a absolvição de Emerson da Silva e de Marcela [Marcos Cesar Silva de Moraes] pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, e de receptação dolosa, ao argumento de inexistência de provas suficientes para condenação.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado em relação aos delitos de receptação.

Pede, também, a absolvição de Endrieu Vinícius de Almeida pelo cometimento do crime de receptação. Quando não, vindica a desclassificação para a conduta culposa [art. 180, § 3o, do CP].

Depreca o afastamento da pena de multa, e prequestiona diversos dispositivos infraconstitucionais.

A 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo parcial provimento do recurso de apelação para absolver Marcela [Marcos César Silva de Moraes] e Emerson da Silva Ribeiro da prática do crime de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012235-78.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Marcela
[
Marcos César Silva de Moraes
] a prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], por cinco vezes [1o, 2o, 3o, 7o e 8o Fatos], de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – 4o Fato], e de receptação [art. 180,
caput
, do CP], por duas vezes [art. 5o e 6o Fatos].

O réu
Emerson da Silva Oliveira
foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de receptação [art. 180,
caput
, do CP], por duas vezes [5o e 6o Fatos].

Por fim, o apelante
Endrieu Vinícius de Almeida
foi denunciado pelo crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP – 10o Fato], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
(1o Fato): Do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/03 – Marcos César Silva de Moraes, vulgo ‘Marcela’

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
6 de fevereiro de 2023
, por volta das
05h20
, na Vila Rainha, no apartamento 5, localizado na Rua das Opalas, Centro, nesta Comarca de Cáceres/MT,
MARCOS CESAR SILVA DE MORAES
, vulgo
‘MARCELA’
, com consciência e vontade, guardou, vendeu, expôs à venda, entregou a consumo e forneceu drogas, para fins de traficância,
1 (uma) porção de cocaína
, acondicionada em uma caixinha de cigarro,
totalizando 0,72 g (setenta e duas centigramas) de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Portaria (id. 137674738), boletim de ocorrência (id. 137674740),
Termo Circunstanciado de Ocorrência de Ademir Alves da Cunha
(TCO – Pág. 147), Boletim de Ocorrência n. 2023.34897 (id. 137675192 – pág. 20/21), Termo de Apreensão (id. 137675194 – pág. 14), Termo de declaração (id. 137675194 – pág. 6), Laudo (id. 137675194 – pág. 16/19) e demais documentos coligados nos autos.

(2o Fato): Do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/03 – Marcos César Silva de Moraes, vulgo ‘Marcela’

No dia
9 de fevereiro de 2023
, por volta das
11h50
, na Vila Rainha, no apartamento 5, localizado na Rua das Opalas, Centro, nesta Comarca de Cáceres/MT,
MARCOS CESAR SILVA DE MORAES
, vulgo
‘MARCELA’
, com consciência e vontade, guardou, vendeu, expôs à venda, entregou a consumo e forneceu drogas, para fins de traficância,
2 (duas) porções de cocaína
, totalizando
0,77g (setenta e sete centigramas) de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Portaria (id. 137674738), boletim de ocorrência (id. 137674740), Termo Circunstanciado de Ocorrência de
Renato Bacellar
(TCO – id. 137675193 – pág. 2), Boletim de ocorrência n. 2023.38000 (id. 137675192 – pág. 18/19), Termo de Apreensão (id. 137675193 – pág. 6), Termo de declaração (id. 137675193 – pág. 8), Laudo (id. 137675193 – pág. 15/18), termo de declarações Aerton e Monique e demais documentos coligados nos autos.

(3o Fato): Do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/03 – Marcos César Silva de Moraes, vulgo ‘Marcela’ e Emerson da Silva Oliveira

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
11 de julho de 2023
, por volta das
15h47min
, Vila Rainha, no apartamento 5, localizado na Rua das Opalas, Centro, nesta Comarca de Cáceres/MT,
MARCOS CESAR SILVA DE MORAES
, vulgo
‘MARCELA’
e
EMERSON DA SILVA OLIVEIRA
, com consciência e vontade,
guardaram para fins de traficância
,
1 (uma) sacolinha de pasta base de cocaína
, totalizando
1,35g (um grama e trinta e cinco centigramas) de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Portaria (id. 137674738), boletim de ocorrência (id. 137674740), Boletim de Ocorrência n. 2023.193043 (id. 137675196), Relatórios da Operação
‘Camisa 10’
(id. 137675204 e 137675205 e 137675206), Termo de Apreensão n. 2023.16.277777 (id. 137675197 – pág. 5/6), Laudo Pericial (id. 137675197 – pág. 30/33), oitiva das testemunhas Aerton André Soares Melo e Benedito Martins Ribeiro e demais documentos coligados nos autos.

(4o Fato): Do crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, Marcos César Silva de Moraes, vulgo ‘Marcela’ e Emerson da Silva Oliveira

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados
MARCOS CESAR SILVA DE MORAES
, vulgo
‘MARCELA’
e
EMERSON DA SILVA OLIVEIRA
, com consciência e vontade,
associaram-se em duas pessoas para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas
, conforme Portaria (id. 137674738), boletim de ocorrência (id. 137674740), Boletim de Ocorrência n. 2023.193043 (id. 137675196), Relatórios da Operação
‘Camisa 10’
(id. 137675204 e 137675205 e 137675206), Termo de Apreensão n. 2023.16.277777 (id. 137675197 – pág. 5/6), Laudo Pericial (id. 137675197 – Pág. 30/33), oitiva das testemunhas Aerton André Soares Melo e Benedito Martins Ribeiro e demais documentos coligados nos autos.

(5o Fato): Do crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal – em relação à vítima Fernando Correa da Costa

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
MARCOS CESAR SILVA
, vulgo
‘MARCELA’
e
EMERSON DA SILVA OLIVEIRA
, com consciência e vontade
receberam e ocultaram, em proveito próprio, 1 (uma) mala preta de rodinha
,
contendo ferramentas diversas de pedreiro e materiais de obra, que sabiam ser produto do crime de furto
, de propriedade da vítima
Fernando Correa da Costa
, conforme Portaria (id. 137674738), boletim de ocorrência (id. 137674740), Auto de Apreensão (id. 137675198), Recibo de protocolo (id. 137675199), Termo de Declaração (id. 137675229), Termo de reconhecimento (id. 137675230), Termo de entrega (id. 137675231).

(6o Fato): Do crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal – em relação à vítima Lucas Gonçalves da Silva

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
MARCOS CESAR SILVA
, vulgo
‘MARCELA’
e
EMERSON DA SILVA OLIVEIRA
, com consciência e vontade,
receberam e ocultaram, em proveito próprio, em 1 (uma) bicicleta, Marca Colli, produto do crime de furto e de propriedade da vítima Lucas Gonçalves da Silva
, conforme Portaria (id. 137674738), boletim de ocorrência (id. 137674740), Boletim de Ocorrência n. 2023.193043 (id. 137675196), Relatórios da Operação
‘Camisa 10’
(id. 137675204 e 137675205 e 137675206), Termo de Apreensão n. 2023.16.277777 (id. 137675197 – pág. 5/6) termo de declaração (id. 137675211), termo de reconhecimento de coisas e objetos ao (id. 137675213), termo de entrega (id. 137675214).

(7o Fato): Do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/03 – Marcos César Silva de Moraes, vulgo ‘Marcela’

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
20 de julho de 2023
, por volta das
11h30min
, na Vila Rainha, à Rua dos Opalas, no Bairro Cohab Velha, nesta Comarca de Cáceres/MT,
MARCOS CESAR SILVA DE MORAES
, vulgo
‘MARCELA’
, com consciência e vontade, guardou, vendeu, expôs à venda,
entregou a consumo e forneceu drogas, para fins de traficância, 1 (uma) porção – cabecinha de cocaína, totalizando 0,12g (doze centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Portaria (id. 137674738), boletim de ocorrência (id. 137674740), Termo Circunstanciado de ocorrência (id. 137675210 – pág. 2/3), Boletim de Ocorrência n. 2023.201929 (id. 137675210 – 4/5), Termo de Exibição e Apreensão (id. 137675210 – pág. 6),
Termo de declaração de Washinton Farias Brito
(id. 137675210 – pág. 12), Laudo Pericial (id. 137675210 – pág. 19/21), oitiva das testemunhas Monique dos Santos Martinez e Aerton André Soares Melo e demais documentos coligados nos autos.

(8o Fato): Do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 – Marcos Cesar Silva de Moraes, vulgo ‘Marcela’

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
10 de agosto de 2023
, por volta das
22h20
, na Vila Rainha, à Rua dos Opalas, no Bairro Cohab Velha, nesta Comarca de Cáceres/MT,
MARCOS CESAR SILVA DE MORAES
, vulgo
‘MARCELA’
, com consciência e vontade,
guardou, vendeu, expôs à venda, entregou a consumo e forneceu drogas, para fins de traficância, 1 (uma) embalagem plástica contendo 4 (quatro) porções, totalizando 25,41 (vinte e cinco gramas e quarenta e um centigramas) de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Portaria (id. 137674738), boletim de ocorrência (id. 137674740), Boletim de Ocorrência n. 2023.225102 – IP 1009956,
Termo de interrogatório de Bruno Dias Tingo Ferreira
no IP sob o n. 1012129-19.2023.8.11.0006 (Id. 137675371), Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2023.130773-A01 (IP 1012129- 19.2023.8.11.0006 – id 137550710 – Pág. 37/40) e demais documentos coligados nos autos.

[...]

(10o Fato) Do crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal – Endrieu Vinicius de Almeida Antelo, vulgo ‘Paçoquinha’

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
4 de dezembro de 2023
, por volta das
6h00min
, na Vila Rainha, à Rua dos Opalas, no Bairro Cohab Velha, nesta Comarca de Cáceres/MT,
ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA ANTELO
, vulgo
‘PAÇOQUINHA’
, com consciência e vontade,
ocultou, em proveito próprio 1 (uma) bicicleta, marca Monark, circular, cor azul, que sabia ser produto de crime
, de propriedade da vítima
Carlos Alberto Vila de Pinho
, conforme Portaria (id. 137674738), boletim de ocorrência (id. 137674740), Boletim de Ocorrência n. 2023.346302 (id. 137675236), Auto de Arrecadação de Busca e Apreensão (id. 137675240), Boletim de ocorrência 2023.346012, Termo de declaração (id. 137675361),Termo de reconhecimento Bicicleta Monark (id. 137675362), Termo de entrega (id. 137675363).

Da dinâmica dos fatos:

Consoante o apurado, após diversos moradores do Bairro Cohab Velha denunciarem a existência de uma boca de fumo, conhecida como ‘Vila da Rainha’,
‘Boca da Marcela’
e/ou ‘Vila Azul’, onde ocorria frequentemente a comercialização de entorpecentes, bem como venda e troca de objetos oriundos dos crimes de roubos e furtos, os investigadores da Polícia Civil armaram campana no local para melhor apurar os fatos.

Infere-se dos autos que durante as investigações, no dia
6 de fevereiro de 2023
, os investigadores visualizaram
MARCOS CESAR SILVA DE MORAES
, vulgo
‘MARCELA’

vendendo entorpecente para o usuário Ademir Alves da Cunha
, o qual, ao ser abordado, informou ter adquirido 1 (uma) porção de cocaína para uso pessoal, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Em continuidade às investigações, no dia
9 de fevereiro de 2023
, os
agentes visualizaram MARCOS CESAR SILVA DE MORAES
, vulgo
‘MARCELA’

vendendo entorpecente ao usuário Renato Bacellar
, que também foi abordado pelos agentes saindo da Vila e informou ter adquirido 2 (duas) porções de cocaína para uso pessoal, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) em cada.

Diante das fundadas suspeitas, foi deflagrada a Operação
‘Camisa 10’
, com o intuito de realizar, no dia
11 de julho de 2023
, busca e apreensão no apartamento de
MARCOS CÉSAR SILVA DE MORAES
, vulgo
‘MARCELA’
, oportunidade em que os policiais
lograram êxito em encontrar 1 (uma) sacolinha de pasta base de cocaína, totalizando 1,35g (um grama e trinta e cinco centigramas) de cocaína
, que
MARCOS CÉSAR
, vulgo
‘MARCELA’
e
EMERSON
guardavam para fins de traficância,
bem como R$ 2.658,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta e oito reais)
, R$ 109,00 (cento e nove reais), R$ 13,00 (treze reais), 1 (um) invólucro de substância análoga à cocaína, 1 (um) celular LG, cor preta, 1 (um) celular SAMSUNG com capinha, 1 (um) celular SAMSUNG, cor preta, 1 (um) celular Motorola, cor azul com capinha , 1 (um) celular Samsung, cor preta, 1 (um) celular, cor vermelha, 1 (um) celular Samsung, cor preta, 2 (duas) bicicletas, Marca Colli, 1 (uma) bicicleta, cor preta, 1 (um) relógio, marca Oriente de cor dourada e pulseira preta, 3 (três) cadeiras de fio, cor marrom, 1 (uma) cadeira de fio, cor vermelha, 1 (um) envelope com substância de cor branca, 1 (um) recipiente de com laranja com substância de cor chumbo, 1 (um) caixa de som, marca Fran.

Ademais, conforme o caderno investigativo, verifica-se que
os denunciados possuem um núcleo familiar constituído
, sendo
MARCOS CÉSAR
, vulgo
‘MARCELA’
e
EMERSON
conviventes, portanto,
os denunciados associaram-se mutuamente para a prática do comércio ilícito de entorpecentes
.

Diante da divulgação de informações acerca dos objetos apreendidos na Operação
‘Camisa 10’
, verificou-se,
após a vítima Fernando Correa da Costa comparecer à Delegacia
, que
MARCELA
e
EMERSON

ocultaram, em proveito próprio 1 (uma) mala preta de rodinha, contendo ferramentas diversas de pedreiro e materiais de obra, furtada no dia 3/7/2023 de sua oficina
, conforme termo de declaração (id. 137675229).

Infere-se ainda que, após o comunicante
Francisco José Lima
comparecer à Delegacia, verificou-se que
MARCELA
e
EMERSON

ocultaram 1 (uma) Bicicleta Marca Colli, que foi furtada da vítima Lucas Gonçalves da Silva (enteado de Francisco)
, no início do mês de julho, conforme termo de declaração.

Posteriormente, no dia
20 de julho de 2023
,
MARCOS CÉSAR SILVA MORAES
, vulgo
‘MARCELA’
, foi visualizada novamente pelos investigadores incorrendo no crime de tráfico de drogas, uma vez que
vendeu 1 (uma) porção – cabecinha de cocaína, totalizando 0,12g (doze centigramas)
,
para o usuário Washinton Farias Britto
, o qual ao ser abordado informou ter adquirido o entorpecente pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).

No dia
10 de agosto de 2023
,
MARCOS CÉSAR SILVA MORAES
, vulgo
‘MARCELA’

vendeu 1 (uma) embalagem plástica contendo 4 (quatro) porções, totalizando 25,41 (vinte e cinco gramas e quarenta e um centigramas) de cocaína. para o usuário Bruno Dias Tingo
, que, ao sair do apartamento da denunciada, foi abordado pela equipe policial e autuado.

[...]

Ainda foram apreendidos 1 (uma) bicicleta, Monark, Barra Circular, cor azul em posse de ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA ANTELO
; 1 (uma) balança de precisão, marca Lehmox, modelo Ley-1567, 1 (um) cachimbo, em posse de Isaías da Silva Santana; 1 (um) aparelho celular, marca Redmi, cor vermelha, 1 (um) celular Samsung, cor rosa, 1 (um) celular LG, sistema analógico, sem capa; 1 (um) celular Samsung, cor lilás, com tela quebrada, (Imei 357619105672337 e 357620105672336), sem chip e sem cartão de memória (Boletim de ocorrência – materiais vinculados – pág. 343).

Doravante, conforme informado por
Carlos Alberto Vila de Pinho
, vítima de furto na data de 1o/12/2023 (termo de declaração ao id. 137675361), verificou-se que
ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA ANTELO
, vulgo
‘PAÇOQUINHA’
,
ocultou, em proveito próprio 1 (uma) bicicleta, Monark, Barra Circular, cor azul, que sabia ser produto de crime
.

Ressalta-se ainda que a quantidade de drogas apreendidas em diversas ocasiões, a forma de armazenamento (trouxinhas e pequenas porções, próprios da comercialização de entorpecentes) e todas as circunstâncias que se relacionam aos fatos demonstram que os denunciados
MARCOS CÉSAR SILVA MORAES
, vulgo
‘MARCELA’
,
EMERSON DA SILVA OLIVEIRA
praticaram comércio ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, bem como DANIEL DA COSTA BARBOSA, vulgo ‘DANIELZINHO’, pratica tráfico ilícito de entorpecentes”.

Após minuciosa análise do arcabouço probatório coligido nos autos, não visualizo demonstrada a presença de provas bastantes da prática do crime de tráfico em relação a
Emerson da Silva Oliveira
.

Não obstante a existência de provas irrefutáveis no respeitante ao envolvimento de Marcela na traficância de drogas, notadamente a partir do depoimento prestado pelos policiais civis, idêntico raciocínio não se aplica ao seu companheiro.

Pelo que pude apreender dos autos, após denúncia de vários munícipes e comerciantes da cidade de Cáceres, a 1a Delegacia de Polícia Judiciária Civil confeccionou Relatório de Investigação descrevendo locais de vendas de entorpecentes.

Após árduo trabalho investigativo, os policiais consignaram que um dos imóveis monitorados era conhecido por “Vila Rainha”, onde, aliás, foi local de um grave tiroteio no ano de 2022,
“tendo como motivo a disputa de território para o comércio de tráfico de entorpecentes, onde dois indivíduos possivelmente integrantes da facção PCC dispararam contra pessoas que estavam em um imóvel, deixando nove baleados, sendo uma criança com menos de um ano de idade, bem como uma vítima fatal”
.

O proprietário da Vila Rainha, Sr. Edilson Gonçalves Porto, foi ouvido na Delegacia de Polícia e asseverou que no local há moradores que comercializam substância entorpecente.

Conquanto a testemunha tenha citado nominalmente a recorrente
Marcela
– e de outros supostos traficantes – não se fez menção ao companheiro dela,
Emerson da Silva Oliveira
, como se vê:

“Confira parte do relato do
Sr. EDILSON
, datado de
2/6/2023
:
‘Que é proprietário do complexo de casas e apartamentos, conhecido como
‘VILA RAINHA’
, localizados na Rua das Opalas, com a Rua das Esmeraldas, Vila Mariana, nesta cidade... Que no primeiro quarto localizado na parte superior mora uma mulher conhecida com o codinome ‘JOJO TODINHO’, a qual vende entorpecentes, sendo ‘forte’ na comercialização de drogas; Que mostrado a fotografia da pessoa de TAYNARA LORENA RODRIGUES DE ALMEIDA, o declarante a reconheceu como sendo a pessoa de ‘JOJO TODINHO’; Que no quarto localizado no térreo reside outra mulher, o qual é morena, alta, com aproximadamente 1,70 metros, aparenta ter vinte e cinco (25) anos de idade, o qual usa tornozeleira eletrônica e vende também entorpecentes para a alcunha ‘JOJO’...
Que a travesti conhecida como ‘MARCELA’, sendo a pessoa de MARCOS CESAR SILVA DE MORAES, mora no apartamento n. 5, mencionado anteriormente
; Que
‘MARCELA’ saiu há trinta dias da cadeia, invadiu novamente o apartamento n. 5 e continua vendendo entorpecentes
... relata que a pessoa de CASSIO LUIZ FERREIRA, o qual é usuário de entorpecentes e vende entorpecentes, mora na casa localizado na Rua das Esmeraldas, sendo a frente do imóvel de cor laranja; Que todo o espaço da ‘VILA RAINHA’ é invadido por usuários de drogas, os quais utilizam entorpecentes constantemente’”
.

Os Policiais Civis, Benedito Martins Ribeiro, Monique dos Santos Martinez e Aerton André Soares Melo, confirmaram os fatos apurados na investigação policial.

Todos os investigadores confirmaram o envolvimento de Marcela no tráfico, declarando, ainda, as situações nas quais ela foi vista comercializando substância entorpecente.

A única prova que pesa contra
Emerson da Silva Oliveira
é o fato de ele ser companheiro de Marcela.

A propósito, o investigador Aerton André Soares Melo asseverou, textualmente, que
“os principais usuários e traficantes eram a
Marcela
, o Paçoquinha, o Rei do Lixo e outros”
.

Os investigadores não descreveram uma única situação concreta na qual Emerson estivesse comercializando droga.

Conquanto Marcela e Emerson fossem companheiros e morassem no mesmo apartamento, este fato, por si só, não se mostra suficiente a comprovar a traficância em conjunto.

Há apenas mera suposição.

Não ignoro que os policiais civis, na operação policial denominada “Camisa 10”, cumpriram mandado de busca na residência de Marcela e de Emerson, apreendendo uma sacolinha contendo pasta-base de
cocaína
, pesando
1,35g [um grama e trinta e cinco centigramas]
.

Entretanto, a simples apreensão não é bastante para comprovar a copropriedade do estupefaciente, havendo elementos probatórios convincentes de que a cocaína pertencia apenas à Marcela.

Por essa razão, não havendo provas cabais e irrefutáveis do envolvimento de
Emerson da Silva Oliveira
no tráfico de drogas, sua absolvição é medida impositiva.

De corolário lógico, afastada a participação de Emerson na prática da mercancia de drogas, imperativa sua absolvição pelo crime de associação para o tráfico, cuja conclusão estende-se à sua companheira,
Marcela
.

Aplicando-se idêntico raciocínio, comprovada a prática da traficância de drogas apenas por
Marcela
, deve o acusado Emerson da Silva Oliveira ser absolvido também pelos
crimes de receptação
.

Assim, conserva-se a condenação de
Marcela
pela prática dos crimes de tráfico de drogas [1o, 2o, 3o, 7o e 8o Fatos], e de receptação [5o e 6o Fatos], não sendo possível a aplicação da ficção jurídica do crime continuado em relação a estes delitos, por se tratar de vítimas diversas, evidenciando, portanto, a existência de desígnios autônomos e porque tais bens, ao que tudo indica, foram entregues por usuários distintos para aquisição de substância entorpecente.

Neste particular, faço minhas as palavras do Promotor de Justiça, Augusto Lopes Santos, que, em suas contrarrazões, destacou que
“os fatos 5 e 6 são diferentes, tendo em vista que envolvem outras vítimas e outras circunstâncias de tempo e forma de execução, motivos suficientes para o não reconhecimento da continuidade delitiva”
.

Em contrapartida, absolvo Marcela da prática do crime de associação para o tráfico.

Também absolvo
Emerson da Silva Oliveira
da prática dos crimes de tráfico, de associação para o tráfico e de receptação.

Com relação ao apelante
Endrieu Vinícius de Almeida
, vulgo
“Paçoquinha”
, não possui a menor plausibilidade o pleito de absolvição do crime de receptação.

Na fase judicial, o acusado negou saber a origem da bicicleta apreendida, afirmando que
“foi deixada por um usuário de drogas de nome Carlos, que chegou na bicicleta, usou drogas e foi embora a pé”
.

Conforme bem destacou o juízo de origem, em sua fundamentação,
“não é crível que [a bicicleta] tenha sido apenas ‘esquecida’ por Carlos no local, pois este até mesmo lavrou Boletim de Ocorrência quanto ao furto da bicicleta”
.

Nesse diapasão, mantenho a condenação de Endrieu pelo crime de receptação dolosa, não sendo crível a desclassificação para o delito em sua modalidade culposa, uma vez que ele tinha pleno conhecimento de que o bem era proveniente da prática criminosa.

Destaco, ainda, que se mostra descabido o pedido de afastamento da reprimenda pecuniária, porquanto ela
“deriva de imposição legal prevista no preceito secundário da norma, sendo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal, motivo pelo qual a pena pecuniária deve ser conservada”
[1]
.

Seguindo a mesma esteira, já decidi que
“‘Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP)”
[2]
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[3]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para

absolver
EMERSON DA SILVA RIBEIRO
da prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de receptação; e absolver
MARCELA
[
MARCOS CÉSAR SILVA DE MORAES
] da prática do crime de associação para o tráfico, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

De consequência,
REVOGO
a prisão preventiva decretada em desfavor de
EMERSON DA SILVA RIBEIRO
, e delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

Comunique-se,
incontinenti
, o juízo de origem, independentemente do trânsito em julgado deste acórdão.

Oficie-se o juízo da 1a Vara da Comarca de Cáceres – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, cientificando-o do teor do presente acórdão, notadamente no respeitante à reprimenda imposta à recorrente Marcela [Marcos César Silva de Moraes].

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0000897-88.2005.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024.

[2]
TJMT, N.U 1009277-27.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024.

[3]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024